Tribunal: TJES
Processo: 5005006-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005006-35.2022.8.08.0000

AGVTE(S): GABRIELA HENRIQUES CAMPO DAL ORTO

AGVDA(S): FOCO SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO OS EMBARGOS.

1
.
O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Recurso parcialmente provido para autorizar o desbloqueio da importância de 40 (quarenta) salários mínimos em favor da agravante.

4. Em razão do julgamento do agravo, ficam prejudicados os embargos opostos contra decisão que deferiu parcialmente a liminar recursal.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005006-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIELA HENRIQUES CAMPO DAL ORTO
AGRAVADO: FOCO SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005006-35.2022.8.08.0000

AGVTE(S): GABRIELA HENRIQUES CAMPO DAL ORTO

AGVDA(S): FOCO SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIELA HENRIQUES CAMPO DAL ORTO
, inconformada com a decisão ID 2732531 - págs. 25/27, através da qual o MM. Juiz, entendendo não haver comprovação de que a importância de R$ 58.982,14 (cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), bloqueada na conta da agravante/executada, é impenhorável, indeferiu o requerimento de liberação do valor bloqueado e determinou a conversão da indisponibilidade em penhora, com transferência do montante para conta judicial e posterior expedição de alvará em favor da agravada/exequente.

Em seu articulado recursal (ID 2732517) a agravante pretende o desbloqueio do valor penhorado sustentando, em síntese, que o montante é fruto de seu trabalho como autônoma e de pensão paga pelo ex-marido a seus filhos, bem como que os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis.

Na decisão do ID 2837715 o pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido, sendo determinado que a importância referente a 40 (quarenta) salários mínimos permanecesse bloqueada até o julgamento do presente recurso, tenda a agravante apresentado embargos de declaração desta decisão (ID 2907622).

As Contrarrazões ao agravo foram apresentadas no ID 3007206.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005006-35.2022.8.08.0000

AGVTE(S): GABRIELA HENRIQUES CAMPO DAL ORTO

AGVDA(S): FOCO SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de agravo de instrumento interposto por
GABRIELA HENRIQUES CAMPO DAL ORTO
, inconformada com a decisão ID 2732531 - págs. 25/27, através da qual o MM. Juiz, entendendo não haver comprovação de que a importância de R$ 58.982,14 (cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), bloqueada na conta da agravante/executada, é impenhorável, indeferiu o requerimento de liberação do valor bloqueado e determinou a conversão da indisponibilidade em penhora, com transferência do montante para conta judicial e posterior expedição de alvará em favor da agravada/exequente.

Da decisão objurgada (ID 2732531 - págs. 25/27), extrai-se o seguinte:

[...]Conforme relatado, a executada Gabriela Henriques Campo Dal Ort, alega que o valor atingido pela ordem de bloqueio é impenhorável, ao argumento de que são provenientes de sua atividade como profissional liberal e do recebimento de pensão alimentícia, pagas pelo genitor ao seu filho (fls. 251/255).

O Código de Processo Civil, no artigo 854, § 3º e inciso I, prescreve que, intimado sobre a indisponibilização de ativos financeiros, “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.” Desse modo, extrai-se que diante da alegação de impenhorabilidade, o ônus da prova é da parte executada.

Por mais concatenada que se mostre a narrativa da executada Gabriela Henriques Campo Dal Ort, não merece guarida a alegação de impenhorabilidade por ela deduzida.

Embora as pensões e honorários percebidos por profissionais liberais sejam impenhoráveis (CPC, art. 833, IV), a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados tem como origem as causas afirmadas.

Os documentos juntados às folhas 257/272, todos datados do dia 13 de abril de 2022, não são aptos para comprovar que os valores indisponibilizados têm a origem informada nas declarações de pagamento juntadas aos autos, principalmente por estarem desacompanhadas dos extratos bancários da conta em que houve o bloqueio. Ademais, a declaração de pagamento de pensão alimentícia foi firmada por Maria Emília de Oliveira Jeveaux (fl. 272), o que contraria as alegações da executada de que a pensão seria paga pelo genitor.

Assim, não havendo comprovação de que a quantia é impenhorável, não há que se falar em liberação total ou parcial da quantia indisponibilizada.

Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas de julgados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA ART. 833, INC. IV DO CPC NÃO COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE BENEFÍCIO SALARIAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833, inc. VI do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2. Não obstante as alegações da agravante, esta não logrou êxito em comprovar que o valor bloqueado em suas contas bancárias correspondem a um benefício salarial, uma vez que acostou aos autos, apenas cópia de um extrato bancária, em que não é possível concluir a origem daquele saldo. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.(TJES, AI 035199002391, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Rel. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª C.C., J. 19.11.2019, Dje 26.11.2019 – grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE . BACENJUD. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO, VENCIMENTOS OU REMUNERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2º, NCPC) (AgInt no AREsp 1369019/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12-02-2019, DJe 19-02-2019). 2. - O apelante não demonstrou que a conta-corrente na qual se encontrava disponível o valor que foi objeto da penhora on-line é utilizada para recebimento de vencimentos, salários ou remunerações advindas das atividades laborativas que ele alegou exercer, ou que o valor penhorado corresponde a vencimentos ou honorários percebidos por serviços prestados como autônomo. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Apl. 030179000986, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª C.C., j. 18.6.2019, Dje. 28.6.2019 – grifei).

Outrossim, embora a executada alegue que sua apelação interposta nos autos do processo de embargos à execução foi provida para determinar a anulação da sentença que reconheceu a intempestividade dos aludidos embargos, tendo sido juntada a cópia às folhas 204/206, além de estar pendente de julgamento de recurso especial, conforme admitido pela própria parte, não há demonstração de concessão de que sobre os embargos incide efeito suspensivo ou que foi concedida a antecipação de tutela em grau recursal para que sejam suspensos os atos constritivos, de forma que não procede a alegação de impossibilidade de levantamentos de valores pela parte exequente.

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé da parte exequente, pois não se vislumbra que sua conduta tenham desbordado dos limites inerentes ao exercício do direito constitucional de ação-defesa (CF, art. 5º, inc. XXXV), sobretudo porque como parte exequente, há intrinsecamente o interesse na celeridade processual para a percepção de seu crédito.

Firme nesses fundamentos, indefiro o requerimento formulado pela executada às folhas 251/255, ao tempo em que converto a indisponibilidade dos valores indicados ao verso da folha 246 em penhora, transferindo-os para conta judicial (CPC, art. 854, § 5º).

Uma vez preclusas as vias recursais, expeça-se alvará em favor da parte exequente para recebimento da quantia, podendo ser feito em nome do advogado da parte, desde que possua poderes para receber e dar quitação, o que deverá ser previamente certificado pela Secretaria. [...]

Em seu articulado recursal (ID 2732517) a agravante pretende o desbloqueio do valor penhorado sustentando, em síntese, que o montante é fruto de seu trabalho como autônoma e de pensão paga pelo ex-marido a seus filhos, bem como que os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis
.

Pois bem, embora não existam provas efetivas de que o montante bloqueado seja efetivamente oriundo dos proventos da Agravante, ou mesmo de pensão alimentícia destinada a seus filhos, o CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.
[...]

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior
[1]
leciona que a quantia depositada até 40 (quarenta) salários mínimos será preservada visando assegurar a manutenção da família, somente sendo possível a penhora de valores que superem esse montante. Vejamos:

A quantia depositada em caderneta de poupança (inciso X):
o dispositivo preserva de penhora a quantia mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.
A impenhorabilidade, na espécie, porém, não é total, pois vai apenas até o limite de quarenta salários mínimos.
Sendo o saldo maior do que esse montante, a penhora pode alcançá-lo.
Sempre, porém, será mantida intocável pela execução os quarenta salários. A constrição executiva somente atingirá o que deles sobejar. Outrossim, não se reconhece a impenhorabilidade do saldo da caderneta de poupança quando se tratar de execução de prestação alimentícia, qualquer que seja sua origem (art. 833, § 2º).[não existem destaques no original]

Destaco que o c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021)

4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022.)
[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a matéria não demanda revolvimento fático e probatório dos autos. Novo exame do feito.

2. "
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 19/12/2014).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.772.229/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021.) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo
.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018). [não existem destaques no original]

Outro, inclusive, não é o entendimento deste eg. TJES, conforme decisão unânime desta Câmara, de minha relatoria, e de outras Câmaras:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não restou demonstrado in casu . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda
.
4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO.
1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

Assim, deve ser liberada em favor da Agravante a importância correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, do montante bloqueado em suas contas.

Por fim, destaco que o objeto do recurso é a penhorabilidade, ou não, dos valores bloqueados na origem, não constituindo, como alegado pela agravada, supressão de instância os fundamentos utilizados para determinar desbloqueio parcial do valor.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de autorizar a liberação, em favor da Agravante, da importância de 40 (quarenta) salários mínimos, que permaneceu bloqueada pelo Juízo de origem, por força da decisão do ID 2837715.

Em razão do julgamento do Agravo, ficam prejudicados os embargos opostos contra decisão liminar do ID 2837715.

É como voto.

[
1]

Theodoro Júnior
, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III . 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005006-35.2022.8.08.0000

AGVTE(S): GABRIELA HENRIQUES CAMPO DAL ORTO

AGVDA(S): FOCO SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO OS EMBARGOS.

1
.
O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Recurso parcialmente provido para autorizar o desbloqueio da importância de 40 (quarenta) salários mínimos em favor da agravante.

4. Em razão do julgamento do agravo, ficam prejudicados os embargos opostos contra decisão que deferiu parcialmente a liminar recursal.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.